Tribunal: STF
Processo: AI 709433
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FINSOCIAL. 
   EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
o 
   Tribunal a quo, com base na análise do conjunto probatório constante 
   dos autos, entendeu que a agravante é empresa exclusivamente 
   prestadora de serviços. 
Para se chegar a conclusão diversa, seria 
   necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do 
   recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.